Tribunal: CARF
Processo: 10380.914745/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES-CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros trimestres­calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.914745/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.799 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. SALDO
CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES-CALENDÁRIO ANTERIORES.
MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo
for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito
básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 81 a 149) apresentada em 19 de
dezembro de 2012 contra despacho decisório de número 040066795 (e-fl. 72), de 05 de
novembro de 2012, cientificado em 16 de novembro de 2012, que não homologou em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.914745/2011-45
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.799 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914745/2011-45

parte compensações com créditos de IPI do 1o Trimestre de 2006, informadas em
declarações de compensação relativas aos créditos discriminados no PERDCOMP de no
11943.92089.160410.1.5.01-4702, apresentado em 16 de abril de 2010.
De acordo com o despacho decisório e seus anexos (e-fls. 73 a 79), foi apurado o
seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 360.252,37
- Valor do crédito reconhecido: R$ 220.880,95
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
38050.45942.290208.1.7.01-6521
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
13624.48051.290208.1.3.01-6497
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
11943.92089.160410.1.5.01-4702
Nos termos dos anexos ao despacho decisório, houve glosa de créditos ressarcíveis de
R$ 5.909,94, relativamente ao mês de janeiro, e redução do saldo credor apurado no
trimestre, em razão de um débito de IPI informado no valor de R$ 133.461,48,
relativamente ao mês de março (“demonstrativo de créditos e débitos”, e-fl. 73).
A glosa de créditos, segundo a informação de e-fls. 74 e seguintes, decorreu da suposta
não utilização dos insumos na industrialização por encomenda, na proporção
demonstrada na tabela de e-fl. 76.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou, inicialmente, ter sido ela
apresentada tempestivamente.
Após breve descrição dos fatos, alegou que o despacho decisório seria nulo, por afronta
aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Segundo a Interessada, o despacho decisório não teria fundamentado a inclusão do
débito anteriormente mencionado.
Em relação ao mérito, alegou que o montante de débito de R$ 133.461,48 seria
composto por estorno de crédito de R$ 119.066,62, que não teria sido utilizado no
período de apuração, e por débito de R$ 14.394,86, relativamente ao mês de março de
2006.
Esclareceu que o referido estorno resultou de correções efetuadas na escrituração, em
função de estornos efetuados a maior, incorreções constantes da declaração de
compensação original apresentada, objeto de intimação pela Receita Federal, e de sua
retificação:
33. Entretanto, o procedimento adotado em cumprimento ao Termo de Intimação
ensejou na permanência do valor de R$ 119.066,62, como Estorno de Crédito no
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.799 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914745/2011-45

Pedido de Ressarcimento, de forma que o saldo credor acumulado ao final do
período resultasse igual ao constante no Livro Fiscal. É o que se demonstra a
seguir:

34. Observa-se que, no mês de Março de 2006, o valor informado no campo
“Ressarcimento de Créditos” de RS 626.810,76 corresponde exatamente ao
crédito utilizado no PER/DCOMP de n°. 17362.73908.290606.1.7.01-1605. O
valor de R$ 119.066.62 foi informado no campo ‘Estorno de Créditos’ apenas
para adequar ao valor total do estorno efetuado no Livro Fiscal, porquanto o
mesmo não foi objeto de qualquer outra compensação efetuada no 1o Trimestre
de 2006.
35. Assim é que resta comprovado que o valor de R$ 119.066,62 informado no
campo Estorno de Créditos representa apenas um ajuste dos créditos do 4o
trimestre de 2005, originalmente utilizados em PER/DCOMPs transmitidas em
fevereiro e março de 2006. Portanto, não há como se admitir a utilização do
referido valor como dedução do saldo ressarcível do 1o trimestre de 2006, como
procedeu a fiscalização.
36. Por fim, com relação ao valor de R$ 14.394,86, observa-se um outro
equívoco cometido pela fiscalização, porquanto procedeu com sua dedução do
valor do crédito ressarcível no mês, quando já havia sido descontado do saldo
credor acumulado de períodos anteriores. É o que o PER/DCOMP denomina de
Saldo Credor RAIPI ajustável, na ficha Demonstrativos de Ajuste nos Saldos do
Livro RAIPI.
37. Ao elaborar o Pedido de Ressarcimento dos créditos de IPI os contribuintes
não podem alterar os valores de créditos passíveis de ressarcimentos calculados
na referida ficha, porquanto são elaborados de forma automática pelo programa.
Analisando as informações constantes no “Ajuda” do mesmo, observa-se que o
cálculo leva em consideração os saldos credores de períodos anteriores ainda não
aproveitados, sob qualquer modalidade (dedução mensal ou ressarcimento), para
abater os débitos apurados no mês.
38. Do cálculo procedido automaticamente pelo programa, em face da existência
do saldo credor inicial não utilizado, resultou no abatimento dos débitos
apurados no mês com créditos de períodos anteriores, procedimento este
divergente do cálculo procedido pela fiscalização.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.799 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914745/2011-45

Por fim, foi juntada aos autos cópia parcial do auto de infração de que tratou o processo
administrativo no 10380.727106/2012-22 (e-fls. 156 a 163).
É o relatório.
A lide foi decidida pela 8a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-87.498, de 21/08/2018 (fls.164/171), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
GLOSAS.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
EXPRESSAMENTE
NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. LITÍGIO. NÃO FORMAÇÃO E
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pelo contribuinte
em sua manifestação de inconformidade, operando-se, em relação a elas, a preclusão.
DESPACHO DECISÓRIO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
NULIDADE.
Não há cerceamento de defesa se o contribuinte demonstra ter pleno conhecimento dos
fatos descritos no despacho decisório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS
BÁSICOS.
RESSARCIMENTO.
APURAÇÃO.
ERROS
NA
APURAÇÃO.
Não demonstrados os alegados erros na apuração do saldo credor do trimestre de
apuração, indefere-se o pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.177/203 repisando os argumentos já colacionados na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.799 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914745/2011-45

O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 29.08/2018 (fl.174) e protocolou
Recurso Voluntário em 28/09/2018 (fl.175) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A matéria de mérito discutida no presente Processo Administrativo Fiscal limita-
se ao débito de R$ 133.461,48, em virtude da homologação parcial da PER/DCOMP no
8050.45942.290208.1.7.01-6521, diante da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:
Defende a recorrente que: “Até o final de Fevereiro/2006, a RECORRENTE
apresentava saldo credor acumulado de IPI no valor de R$ 1.586.793,01. Em março/2006, a
partir da soma dos créditos por entrada do mês, no valor de R$ 23.054,89, o volume de créditos
somava R$ 1.609.847,90 (R$ R$ 1.586.793,01 + R$ 23.054,89 = R$ 1.609.847,90), em destaque
amarelo na planilha abaixo extraída do Livro de Apuração do IPI (DOC. 01 – Cópia dos Livros
de Apuração de IPI de Jan a Mar/2006, os quais já estavam transcritos no Pedido de
Ressarcimento em questão)”.
Diz que parte desse crédito foi utilizado para abater débitos do próprio mês de
março/2006 (R$14.394,86) e outra parte foi utilizada em compensações com outros débitos de
tributos administrados pela RFB, através da transmissão das PER/DCOMP ́s de no.
21975.10559.100206.1.3.01-0134 e no. 34510.89480.210306.1.3.01-2362 e que tais declarações
objetivaram a compensação de créditos de IPI do 4o trimestre de 2005.
Conclui no sentido de que o valor acumulado do saldo credor apurado no 4o
trimestre de 2005, não aproveitado nas declarações especificadas acima, foi então utilizado para
compor os créditos de IPI do 1o trimestre de 2006 pleiteados no Pedido de Ressarcimento de no.
11943.92089.160410.1.5.01-4702, cuja glosa se pretende afastar.
Com relação ao valor de R$ 14.394,86, alega que “houve outro equívoco cometido
pela fiscalização, o qual foi confirmado pela decisão recorrida: procedeu-se com sua dedução
do valor do crédito ressarcível no mês, quando já havia sido descontado do saldo credor
acumulado de períodos anteriores. É o que o PER/DCOMP denomina de Saldo Credor RAIPI
ajustável, na ficha Demonstrativos de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI”.
Primeiramente, no que tange o débito apontado pela Autoridade Fiscal no importe
de R$14.394,86 do mês de março/2006, como demonstrado pela decisão recorrida à fl.169, trata-
se de débito por “saídas para o mercado nacional” ocorrido no mês de março/2006 e que foi
deduzido do saldo credor passível de ressarcimento/compensação requerido, conforme
demonstrativo de fl.21 (espelho do RAIPI):

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.799 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914745/2011-45

De outro norte, compulsando as páginas do livro Registro de Apuração do IPI
(fl.201), verifica-se que em março de 2006, o saldo credor de períodos anteriores era de R$
1.609.847,90 (referente ao saldo acumulado de IPI no valor de R$1.586.793,01, somados aos
créditos por entrada do mês março de 2006 no valor de R$ 23.054,89), o qual coincide com o
valor apurado pela recorrente. Conclui-se, assim, que o saldo credor de períodos anteriores não
foi utilizado pela administração fazendária na apuração do saldo credor do 1o trimestre de 2006.
A questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere a possibilidade
de saldos credores do IPI apurados em trimestres anteriores comporem o saldo credor ressarcível
apurado em um trimestre posterior para compensação dos tributos devidos pelo sujeito passivo.
Pois bem, a Lei no 9.779/99 expressamente prevê que somente é passível de
ressarcimento o saldo credor acumulado ao final do trimestre-calendário, tal vedação encontra
sua fundamentação em diversos instrumentos normativos editados pela Secretaria da Receita
Federal, em cumprimento do comando previsto pelo art. 11 da referida, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (grifou-se)
Observada a norma prescrita acima, a Secretaria da Receita Federal editou,
inicialmente, a Instrução Normativa SRF no 210/2002, cujo enunciado é fundamental à presente
análise, oportuna a transcrição:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.799 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914745/2011-45

III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário. (grifou-se)
Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão
para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de
débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o prevê, por sua vez, a possibilidade de
ressarcimento de créditos de IPI passíveis de ressarcimento, remanescentes ao final de cada
trimestre-calendário. O §3o, do referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI
passíveis de ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos presumidos do §1o, inciso
I, apurados no trimestre-calendário, e os créditos provenientes de entradas de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.
As disposição normativas da IN SRF no 210/2002, transcritas acima, foram
reproduzidas pela IN SRF no 313/2003, a qual em seu art. 18, delimitou, de forma inequívoca, o
ressarcimento aos crédito de IPI apurado ou escriturados no trimestre-calendário, conforme
dispositivo transcrito abaixo:
Art. 18. A utilização do crédito presumido dar-se-á:
I - primeiramente, pela dedução do valor do IPI devido pelas operações no mercado
interno do estabelecimento matriz da pessoa jurídica;
II - a critério do estabelecimento matriz da pessoa jurídica, o saldo resultante da
dedução descrita no inciso I poderá ser transferido, no todo ou em parte, para outros
estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, da mesma pessoa jurídica;
III - não existindo os débitos de IPI referidos no inciso I ou remanescendo saldo
credor após o aproveitamento na forma dos incisos I e II, é permitida a utilização,
de conformidade com as normas sobre ressarcimento em espécie e compensação
previstas em ato específico da SRF, a partir do primeiro dia subseqüente ao
trimestre-calendário em que o crédito presumido tenha sido:
a) escriturado no livro Registro de Apuração do IPI, caso se trate de matriz contribuinte
do imposto; ou
b) apurado, caso se trate de matriz não contribuinte do IPI.
§ 1o A utilização do crédito presumido de conformidade com o disposto nos incisos I e
II poderá se dar ao final do mês em que foi apurado.
§ 2o O crédito presumido do IPI somente poderá ser utilizado na forma prevista no
inciso III, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha
apurado o referido crédito, do Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP) relativo ao
trimestre-calendário de sua apuração.
Como se vê, a IN SRF no 313/2003 trás as mesmas restrições introduzidas desde a
IN SRF no 210/2002, delimitando o ressarcimento aos créditos escriturados no trimestre-
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.799 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914745/2011-45

calendário de referencia, ou seja, encerrado o trimestre o contribuinte deveria requerer o
ressarcimento ou compensação através da PER/DCOMP mãe.
Há várias Instruções Normativas que estabeleceram as normas quanto a
restituição/ressarcimento. A atual é a 1717/2017, que em seu art. 40 dispõe que:
Art. 40. Na hipótese de remanescerem, ao final do trimestre-calendário, créditos do
IPI passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as deduções e transferências
admitidas na legislação, a pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento do
saldo credor ou utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB. (grifou-se)
Portanto, após a entrada em vigor da IN no 210/2002, somente é passível de
ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência. Ou
seja, o saldo credor acumulado do trimestre anterior não pode ser objeto de pedido relativo a
outro trimestre posterior. Assim, cada PER/DCOMP deve ter como saldo credor passível de
ressarcimento apenas aquele do trimestre indicado como trimestre de referência (trimestre de
apuração).
Além disso, o saldo credor de um trimestre-calendário se não integralmente
aproveitado na forma de ressarcimento/compensação (arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996),
pode e deve ser transportado para o período subsequente, mas apenas para compensação com
débitos do imposto na conta gráfica do IPI, e não para compor o saldo credor ressarcível do
trimestre-calendário seguinte, vale dizer, o saldo credor apurado em um trimestre não é
ressarcível em relação aos trimestres subsequentes.
Tal determinação não é preciosismo nem formalismo, uma vez que o pedido
acumulado de saldos de períodos anteriores implicaria uma dificuldade extrema de controle dos
créditos. E justamente por tal motivo é que o legislador ordinário delegou competência à RFB
para editar normas regulamentares acerca da forma de aproveitamento desse crédito, que
desvirtua o princípio da não-cumulatividade, a que alude o art. 11 da Lei 9.799/99.
E sendo norma de renúncia fiscal, deve ser interpretada literalmente.
Na esteira de tal entendimento tem se posicionado a jurisprudência do CARF ao
longo dos anos, cujas ementas seguem transcritas:
Acórdão no 9303-008.894
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2000 a 28/02/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS DO IPI. SALDO CREDOR
ACUMULADO AO FINAL DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 expressamente prevê que somente é passível de
ressarcimento o saldo credor acumulado ao final do trimestre-calendário,
condicionante, assim, que não se configura como mera formalidade. (Processo no
10840.002293/2002-00, Rel. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, j. em 16 de
julho de 2019). (grifou-se)

Acórdão no 9303-008.675
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.799 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914745/2011-45

ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no
mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação. (Processo no 17878.000255/2009-01, Rel. Presidente em
exercício Rodrigo da Costa Pôssas, j. em 16/05/2019). (grifou-se)

Acórdão no 3002-001.161
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-
calendário, após a dedução prioritária dos débitos do IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é
do contribuinte. (Processo no 13888.911141/2011-24, Rel. Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, j. em 16 de março de 2020). (grifou-se)
Nas ementas dos arestos transcritos, está claro o entendimento de que o
ressarcimento de IPI só se aplica aos créditos decorrentes das aquisições realizadas e escrituradas
no trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo credor de trimestres anteriores.
No caso concreto, o equivoco da recorrente é manifesto. No item 13 da petição do
Recurso (f. 180) se observa, no demonstrativo elaborado pela própria recorrente, que, no mês de
março/2006, os créditos gerados foram de 23.054,89, de modo que a divergência consiste,
exclusivamente, no cômputo do saldo credor proveniente de períodos anteriores, que o
contribuinte entende como integrante do período de referência. No Acórdão recorrido, está muito
claro, à fl. 170, que tal demonstrativo de apuração idêntica, com clareza, a redução do saldo
credor inicial declarado no pedido de compensação.
Desse modo, não merece reparos a apuração da autoridade tributária, uma vez que
seguiu, de forma precisa, os limites procedimentais traçados pela legislação de regência do
ressarcimento e compensação do IPI.
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.799 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914745/2011-45

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital